Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-05.2020.8.14.0089
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800118-05.2020.8.14.0089

RECORRENTE: JOSE ROBERTO ARAUJO DIAS FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ART. 121, §2º, INCISO II, DO CP
– DECISÃO DE PRONÚNCIA –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO. Magistrado
a quo
que fez uma descrição
hipotética dos fatos e exposição dos fundamentos que levaram à confirmação da existência da materialidade e de quem seria, ao menos do ponto de vista indiciário, o autor, bem como de sua possível motivação, com base nos depoimentos colhidos durante a instrução. Não tendo sido feito juízo subjetivo e
definitivo acerca dos fatos, mas sim, de probabilidade, não há que se falar em excesso de linguagem ou eloquência acusatória. Precedentes jurisprudenciais. -
2) DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
OU DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE
.
A configuração da circunstância qualificadora somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrar manifestamente improcedente ou incabível, o que não se verifica na hipótese, pois, de acordo com o conjunto probatório carreado, o motivo do delito teria sido pelo fato da vítima ter tirado as vestes do recorrente, enquanto este dormia, o que, em tese, denota pequenez. Precedentes jurisprudenciais.
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JOSÉ ROBERTO ARAÚJO DIAS FILHO, termo no
ID – 10714048
, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço (
ID - 10714040
), que o pronunciou nas penas do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 10714056), requer, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia sob a alegação de excesso de linguagem e, no mérito, o decote da qualificadora do motivo fútil
em razão da ocorrência de
reformatio in pejus
ou de manifesta improcedência.

Em sede de retratação (ID – 10714050), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em contrarrazões (
ID -

10714061
), o
dominus litis
pugna o conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID - 10757467
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM.

Alega o recorrente que, ao prolatar a decisão de pronúncia, o magistrado
a quo
fez comentários quanto à culpabilidade dele e praticamente o condenou antecipadamente, pelo que requer a nulidade do ato judicial, a fim de que seja proferido novo
decisum
. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Assim se manifestou o juízo de piso na decisão combatida:

“(...)

Há indícios suficientes da existência da qualificadora do motivo fútil
. Explico.

Motivo fútil é o motivo insignificante, pequeno, desproporcional ao crime praticado
. É aquele que causa perplexidade.

No presente caso, o próprio ofendido, em juízo, afirmou categoricamente que por volta das 03:00h da manhã, estava com o tio, Sebastião “vulgo Sabá” e Antônio Carlos. Em seguida, Antônio Carlos foi dormir e foram para o quintal da residência, o acusado juntamente com a vítima José Carlos e o Sebastião, vulgo sabá. Por conseguinte, seu o tio foi dormir (Sebastião, vulgo sabá) permanecendo no quintal somente ele (acusado) e o José Carlos (vítima).

Após, foi deitar e sentiu uma mão pegando em seu corpo, que abriu a vista e viu a vítima se escondendo, que levantou e perguntou por que tentou me estuprar, que a vítima tentou tirar a sua bermuda, que houve discussão, que a vítima tentou desferir um soco. Em seguida, desferiu o golpe próximo do pescoço da vítima, que deu de duas a três facadas, que antes de atingir a vítima, havia sido atingido”

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os jurados são os juízes naturais para decidir acerca da existência ou não de uma qualificadora
. É do conhecimento deste juízo tal jurisprudência. Por outro lado, a mesma jurisprudência é firme no sentido de que o juiz pode fazer o “decote” de uma qualificadora que conste na pronúncia sempre que não houver fortes indícios da existência da referida qualificadora ou quando houver certeza da não existência da qualificadora.

No caso concreto, o próprio ofendido afirmou categoricamente que, sem discussão prévia, armou-se com uma faca e golpeou o ofendido, em reação ao fato de a vítima supostamente ter tirado as vestes do denunciado, enquanto este fingia estar dormindo
, fato este que ensejou a qualificadora do motivo fútil, razão pela qual é hipótese de manutenção da aludida qualificadora.

Em suma,
há fortes indícios da pequeneza, desproporção da conduta perpetrada pelo denunciado contra a vítima em relação ao suposto motivo para o desferimento das facadas próximas à região do pescoço do ofendido
(...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que o magistrado de piso não incorreu no alegado excesso de linguagem, pois, ao se referir ao conteúdo dos depoimentos judiciais, teve, inclusive, a cautela de, por diversas vezes, utilizar a expressão “indícios”, veiculando suas ponderações à ideia de hipóteses
, de sorte a não expressar qualquer juízo subjetivo e, tampouco, categórico acerca dos fatos, mas sim, um juízo de probabilidade apenas, o que se mostra essencial à legalidade da decisão.

Ademais, o próprio julgador pontuou que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e que, ainda que a prova testemunhal, de forma indiciária, aponte o recorrente como o autor do crime de homicídio em comento, eventuais incertezas decorrentes do conjunto probatório amealhado deverão ser dirimidas pelo tribunal popular, como, por exemplo, a existência da referida qualificadora.

Assim, tendo em vista que
o juízo
a quo
se limitou a explicitar os fundamentos de sua convicção, demonstrando apenas indícios de autoria,
não há que se falar em excesso de linguagem ou eloquência acusatória, e, via de consequência, nulidade absoluta, pois
a decisão de pronúncia recorrida utilizou-se de linguagem adequada, sem maiores aprofundamentos.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE DA PRONÚNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM NA ADMISSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e, não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.

2. Havendo materialidade e indícios de autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia ou impronúncia, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.

3.
Não há se falar em excesso de linguagem quando houver a descrição hipotética dos fatos e a exposição dos fundamentos que levaram à confirmação da existência da materialidade e de quem seria, ao menos do ponto de vista indiciário, o autor, bem como da incidência da qualificadora, com base na prova oral colhida
.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 002390-21.2017.8.07.0019, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 14/05/2020) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS -
PRONÚNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA
.

-
Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, se o seu prolator se limitou a apontar os fundamentos de sua convicção
, pautados na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.”
(TJ/MG, 1916116-76.2013.8.13.0024, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – Juiz Convocado, j. 20/10/2021) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar

e passo à análise do mérito recursal:

2 - DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
OU DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.

Improcedente
este pleito, pois, em primeiro lugar, não há que se falar em
reformatio in pejus
na decisão anteriormente prolatada por esta Egrégia Turma de Direito Penal, constante do ID – 9232798, uma vez que foi negado provimento ao recurso da defesa e, de ofício, declarada a nulidade parcial da decisão de pronúncia, a fim de que o juízo de piso apenas fizesse a devida fundamentação da aludida qualificadora, a qual já havia sido admitida.

Logo, inexistiu reforma em prejuízo do recorrente.

Ademais, muito embora
a impronúncia do acusado não constitua objeto do presente recurso, mas sim a exclusão da qualificadora do art. 121, §2º, II, do CP, como suso mencionado, exsurge dos autos a comprovação da materialidade do crime e os indícios suficientes de autora delitiva.

Pois bem. Para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é o caso dos autos
, pois observou-se no trecho supradestacado da decisão vergastada que
o magistrado de piso,
dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, qual seja, em tese, a motivação do delito com base em uma pequeneza, consubstanciada no fato do recorrente ter golpeado a vítima em reação ao fato desta ter tirado suas roupas, enquanto ela dormia.

Repisa-se que, a qualificadora em questão adveio dos depoimentos judiciais, inclusive do próprio recorrente.

Portanto, não sendo a qualificadora do motivo fútil
patentemente incabível, não há que se falar em decote, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Nesse diapasão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE
.

A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/MG, 0201412-38.2019.8.13.0079, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA ASFIXIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DEFENSIVO -
DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - SUBMISSÃO À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

Para o reconhecimento da qualificadora da asfixia, deve estar presente a intenção do réu em causar a morte da vítima infligindo-lhe sofrimento excessivo.
Havendo indícios de que o delito de homicídio foi praticado por motivo fútil, em decorrência de uma discussão entre vítima e réu, não há que se falar em decote da qualificadora, devendo deixar ao Conselho de Sentença a sua apreciação
.”
(TJ/MG, 0026478-67.2020.8.13.0079, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 14/04/2023